Tribunal: STF
Processo: Rcl 84478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Nossa Senhora do Socorro, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos do Processo 0000706-69.2015.5.20.0003.



    Em suas razões, a Municipalidade sustenta, em suma, que o ato reclamado viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2418, da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (Tema 246), paradigma da repercussão geral. 



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada em face da empresa CDA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e, subsidiariamente, em face do Município de Nossa Senhora do Socorro, visando ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas pela primeira reclamada, prestadora de serviços de transporte ao ente municipal. 



    O juízo de primeiro grau, em sentença que formou o título executivo judicial, julgou procedente em parte o pleito autoral, condenando o Município, de forma subsidiária, ao pagamento dos créditos reconhecidos. Interposto Recurso Ordinário, o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região negou-lhe provimento, mantendo incólume a condenação subsidiária.



    (...)



    Com o trânsito em julgado da decisão, iniciou-se a fase de execução. Esgotados os meios de satisfação do crédito em face da devedora principal, a execução foi direcionada ao Município Reclamante. 



    A municipalidade apontou a inexigibilidade do título executivo judicial ante a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADIn 2.418 e ADC 16 e no RE 760.931. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos com base em parcos argumentos, basicamente pela formação da coisa julgada:



    (...)



    Ato contínuo, a municipalidade interpôs agravo de petição na tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema. Malgrado os pedidos formulados, o Regional, rechaçou a tese de inexigibilidade do título executivo, ratificando a responsabilidade pela suposta não fiscalização e pela inversão do ônus da prova:



    (...)



    Novamente irresignado com o não acatamento da tese de inobservância a ADI 2.418, a municipalidade interpôs embargos declaratórios e, em seguida, o competente recurso de revista, os quais foram desprovidos. 



    Enfim, toda a defesa apresentada em sede de execução foi rechaçada, culminando em decisão que manteve a responsabilidade do ente público, a qual se tornou o objeto da presente Reclamação, por perpetuar e materializar, na fase executória, a violação aos paradigmas vinculantes desta Suprema Corte.” (eDOC 1, pp. 2-4) 



    Nesses termos, argumenta que “a decisão formadora do título executivo, constata-se a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, na medida que o acórdão violou o art. 102, §2º da CF c/c art. 71 da Lei nº 8.666/93, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931, sobretudo por inverter o ônus da prova e presumir objetivamente, com base na culpa in vigilando que a municipalidade não fiscalizava o contrato”. (eDOC 1, p. 4) 



    Assevera, assim, que “o rechaço à coisa julgada inconstitucional, sob a tese da inexigibilidade do título executivo judicial, foi agitado pelo Município desde o início da fase executória, constando em petição sobre matéria de ordem pública (...) e, com ênfase ainda maior, do agravo de petição interposto, demonstrando a insurgência contínua do ente público contra a inconstitucionalidade que ora se materializa”. (eDOC 1, pp. 5-6) 



    Desse modo, afirma que “é indiscutível OS EFEITOS RESCISÓRIOS APLICÁVEIS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, quando a sentença apresenta vício de inconstitucionalidade qualificado. Apesar disso, a justiça especializada sempre negou a sua permissibilidade”. (eDOC 1, p. 7) 



     Ao final, requer o deferimento liminar da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar a decisão impugnada, “confirmando inexistência de responsabilidade subsidiária do município de Nossa Senhora do Socorro/SE”. (eDOC 1, p. 13)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF na ADI 2.418, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo nos embargos à execução opostos pelo Município reclamante.



    Extrai-se dos autos que a parte beneficiária, Fabrício Simões Maynard, ajuizou reclamação trabalhista em face de CDA Empreendimentos Ltda e do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, ora reclamante, postulando o recebimento de verbas trabalhistas e o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público (eDOC 2, p. 2-6).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e, no que interessa ao caso dos autos, reconheceu a responsabilidade subsidiária Administração, em virtude da ausência da fiscalização do contrato. Confira-se trecho da sentença:



    “É perfeitamente cabível a responsabilidade da segunda reclamada quando restar patente que ao longo do contrato a empresa contratante absteve-se de fiscalizar o cumprimento das normas trabalhistas. 



    Prevalece a proteção dos direitos trabalhistas dos empregados em detrimento de normas pactuadas entre pessoas jurídicas com o fim exclusivo de elidir a responsabilidade futura ao pagamento das parcelas atinentes aos contratos de trabalhos firmados. 



    Na hipótese dos autos, comprovou a efetiva prestação de serviços do reclamante em benefício da segunda reclamada, nada obstante irresignação constante na defesa, sobre este tópico. 



    A responsabilidade da segunda reclamada está fundada na culpa in vigilando, prevista no artigo 186, do Código Civil Brasileiro, tendo em vista a declaração de ilicitude do contrato de terceirização firmado. Some-se ao dispositivo legal supra, o teor da Súmula 331, do C. TST, que firmou entendimento de responsabilizar subsidiariamente o tomador dos serviços pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    Com base nestas considerações, decido reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, beneficiária dos serviços prestados pela reclamante, pelo pagamento das parcelas deferidas nestes decisum”. (eDOC 2, p. 164; grifo nosso)



    O Município interpôs recurso ordinário, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ARTIGO 71 DA LEI 8.666/93. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. O tomador de serviços que seja ente integrante da Administração Pública direta ou indireta, responde de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviço, caso evidenciada a sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais da prestadora. Ressalte-se que o entendimento consubstanciado no aludido verbete não contraria a Súmula Vinculante nº 10, tampouco nega a força vinculante da ADC nº 16, vez que a decisão prolatada pelo Excelso Pretório não almeja excluir a responsabilidade do ente público, estabelecendo que, para declarar a responsabilização da Administração Pública, o magistrado precisa analisar, no caso concreto, se houve efetiva fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços. Destarte, não há falar em negativa de aplicação do artigo 71 da Lei 8.666/93, cuidando-se de interpretação em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o referido dispositivo legal não pode ser suscitado para impedir a satisfação do crédito do trabalhador, que possui natureza alimentar, sob pena de afronta aos artigos 1º, III e IV, 170 e 193 da CRFB/88, que albergam os princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho. Recurso do reclamante a que se dá provimento.” (eDOC 2, p. 217)



    Na sequência, foi interposto recurso de revista, cujo seguimento foi denegado (eDOC 2, p. 295), o que motivou a interposição de agravo de instrumento, posteriormente desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 3, p. 120). A condenação transitou em julgado em junho de 2020 (eDOC 3, p. 131).



    Iniciada a execução do título judicial, o Município ora reclamante, apresentou impugnação, arguindo, além de outros temas, a inexigibilidade da obrigação, haja vista que o Supremo Tribunal Federal vem confirmando a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei de Licitações, que veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, decorrentes da execução dos contratos administrativos. 



    O pleito restou rejeitado pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 3, p. 224). 



    Interposto agravo de petição contra a referida decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região negou-lhe provimento, com fundamento na existência de coisa julgada. Confira-se trecho do voto:



    “O agravante foi condenado de forma subsidiária por sentença transitada em julgado, ao pagamento de todas as verbas deferidas, sob o fundamento de ter sido demonstrada sua omissão do dever fiscalizatório no contrato de terceirização. 



    Nesse passo, considerando-se que os seus argumentos são atinentes a tal condenação - como ônus da prova, por exemplo - resulta preclusa a oportunidade de discuti-los, ante a incidência da coisa julgada. 



    Por outro lado, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, o Excelso Pretório declarou a constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, impedindo a responsabilização da Administração Pública pelos encargos trabalhistas devidos pela prestadora de serviços, nos casos de mero inadimplemento, frise-se, das obrigações trabalhistas pela empresa vencedora do procedimento licitatório. Entretanto, na hipótese em que restar provada a culpa in vigilando da entidade pública, o STF firmou entendimento de ser viável sua responsabilização pelos encargos devidos ao obreiro, vez que decorrente de sua omissão, mormente porque incumbe à Administração Pública o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações pelo vencedor da licitação, nos termos dos artigos 58, III e 67, caput e §1º da Lei nº 8.666/93. 



    Restando reconhecido, nestes autos, que o agravante falhou na fiscalização que lhe incumbia, a responsabilidade que lhe foi imputada está acorde com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, não havendo em se falar violação de preceito constitucional, restando por prequestionada a tese que envolve a possível incidência dos art. 884, § 5º da CLT, art. 525, §12 do Código de Processo Civil e artigos 5º, XXXVI e 102, §2º da Constituição Federal.” (eDOC 3, p. 260-261; grifo nosso)



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao que foi decidido na ADI 2.418, na ADC 16 e no Tema 246 da repercussão geral, ao desconsiderar o disposto no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho e do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil.



    O acórdão proferido na ADI 2.418 restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016; grifos nossos)



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconhecesse a inexigibilidade do título, era necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, houvesse o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deveria ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    In casu, verifica-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal apontada como descumprida pelo título judicial,qual seja a ADC 16, foi prolatada em 24.11.2010, enquanto que as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista que condenaram a municipalidade transitaram em julgado em data posterior a esse julgado (2020).



    Desse modo, o ato reclamado, ao refutar a alegada inexigibilidade do título executivo, está em absoluta dissonância com a legislação processual e, especialmente, com o quanto decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 2.418. 



    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, o requisito temporal para reconhecimento da inexigibilidade do título restou superado pelo Plenário, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)”.



    Como visto, o Supremo Tribunal Federal, dentre outras questões, alterou o entendimento anteriormente fixado e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.



    Superada a questão, passo à análise do mérito.



    Inicialmente, destaco que a jurisprudência desta Corte, desde o julgamento da ADC 16, ocorrido em 24.11.2010, firmou-se no sentido da impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Tendo em vista a recalcitrância da Justiça trabalhista em cumprir o entendimento desta Corte, foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, reafirmou-se que, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Ainda diante da resistência da Justiça do Trabalho, foi reconhecido novo tema da repercussão geral (Tema 1.118) para deixar ainda mais explícito que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”.



    E para que não pairassem mais dúvidas sobre a matéria, na ocasião, consignou-se que o comportamento negligente da Administração Pública ficará configurado quando ela permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS POR INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. ADC 16 E RE 760.931. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO GENÉRICA DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DÉBITOS DE TERCEIRIZADOS AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto para discutir a possibilidade de transferência do ônus da prova à Administração Pública quanto à comprovação de ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em contratos de prestação de serviços, visando à atribuição de responsabilidade subsidiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de inadimplemento de encargos trabalhistas por empresa prestadora de serviços, a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente com base em inversão do ônus da prova, independentemente de comprovação de culpa in vigilando ou in eligendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, que veda a transferência automática da responsabilidade ao poder público, exigindo, para tal responsabilização, a comprovação de conduta negligente na fiscalização dos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços. 4. Nos precedentes fixados no RE 760.931 (Tema 246/RG) e na ADC 16, a Corte destacou a necessidade de prova da conduta culposa da Administração Pública, afastando a aplicação de inversão do ônus probatório para fundamentar a responsabilização subsidiária. 5. O reconhecimento da culpa exige demonstração específica de que a Administração, mesmo após ter sido notificada formalmente sobre o descumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, permaneceu inerte, omitindo-se em adotar as providências cabíveis para assegurar a regularidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso extraordinário provido, com afastamento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Tese de julgamento: ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança e higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei n. 6.019/74. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei n. 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei n. 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’.” (RE 1.298.647, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 15.4.2025)



    Conforme já relatado, no presente caso, verifica-se que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da ausência de fiscalização.



    Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente.



    Assim, conclui-se que o Juízo reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando, por conseguinte, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, desrespeitou a decisão proferida no julgamento da ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reconhecer a inexigibilidade do título judicial em relação à parte reclamante. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente